Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-12.2015.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-12.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
EXMO SR. DES ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[MARGARETE ANGELA DE CARVALHO - CPF: 014.120.891-07 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DJAIR CAZARINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. VENCIDO O RELATOR E O 4o VOGAL" Participaram do Julgamento: EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE OU DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL — SIMPLES ALEGAÇÃO DE POSSE — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível a oposição de embargos de terceiro com a finalidade de desconstituir a penhora efetivada nos autos da execução fiscal, quando ausente documento hábil a demonstrar a posse ou a propriedade de bem imóvel constrito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARGARETE ANGELA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000313-12.2015.8.11.0047, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por não vislumbrar ser a parte embargante titular do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru/MT, localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste/MT.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que, o executado
Sr. Djair Cazarini
, nos idos de 1987, procedeu com a venda do imóvel em comento para a
Sra. Ana da Silva Brandão Ambrósio
, quando não pesava contra ele qualquer feito executivo que pudesse macular a compra e venda havida entre as partes, tendo esta última alienado o imóvel para a embargante no ano de 2002.

Sustenta que reside com a sua família no local, tendo realizado melhorias no bem imóvel no ano de 2003, através do programa habitacional “MEU LAR”, efetivado pelo Município de Figueirópolis em parceria com o Estado de Mato Grosso, sendo esse bem a sua única moradia.

Assevera não ser parte no processo de execução, porém, afirma sofrer com os efeitos da penhora que se deu por ato judicial.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja desconstituída a penhora efetivada sobre o bem de propriedade da Embargante registrado com a matrícula n. 1523, arquivada junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Jauru/MT.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 101758991).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto por
MARGARETE ANGELA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000313-12.2015.8.11.0047, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por não vislumbrar ser a parte embargante titular do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru/MT, localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste/MT.

Ao analisar o caso, o juízo de piso extinguiu o feito, pronunciando-se nos seguintes termos:

“(...) analisando as provas carreadas aos autos, constata-se que os embargos devem ser julgados improcedentes, pois o acervo probatório contido nos autos é insuficiente para atestar ser a parte embargante a legítima proprietária do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru (MT), localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste (MT).

Colhe-se da matrícula acima descrita (Id. 46096540, pág. 31) que o imóvel se encontra registrado em nome da parte executada DJAIR CAZARINI, inexistindo, até o momento, qualquer anotação de negócio jurídico no qual tenha sido objeto, notadamente em face da Sra. Ana da Silva Brandão Ambrósio.

Nesse contexto, os documentos juntados pela parte embargante – mormente as declarações (Id. 46096540, pág. 14 e 15) e o relatório de cadastro imobiliário urbano (Id. 46096540, pág. 20/24) – cingem-se, de forma singela, a indicar a alegada posse, e não a propriedade para fins de reconhecimento da pretensão posta na inicial.

Com efeito, convém destacar a redação do art. 1.245, do Código Civil (...)

Do aludido dispositivo, percebe-se que a alienação de imóvel não se perfaz com a simples tradição e/ou posse. Para tanto, imprescindível a complementaridade por meio de um ato complexo, qual seja, o registro (...)

Na verdade, a parte embargante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre ser a titular do bem imóvel que reivindica, situação que se amolda a ausência de legitimidade (...)

No caso, a parte embargante não se desincumbiu do ônus que lhe é peremptoriamente atribuído, pois não comprovou as alegações quanto ao fato constitutivo do direito afirmado, mormente a propriedade do imóvel descrito na inicial”

Pois bem.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal n. 0000132-28.2000.8.11.0082, movida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Sr. Djair Cazarini, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000897-99-A, cujo valor à época perfazia a monta de R$13.854,45 (treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), que teve como fato gerador o auto de infração ambiental n. 1827/98.

A Apelante sustenta que o
Sr. Djair Cazarini
, nos idos de 1987, procedeu com a venda do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru/MT, localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, para a
Sra. Ana da Silva Brandão Ambrósio
, quando não pesava contra ele qualquer feito executivo que pudesse macular a compra e venda havida entre as partes, tendo esta última alienado o imóvel para a embargante no ano de 2002.

Para sustentar as suas alegações, juntou aos Embargos a Declaração de Ana Silva Brandão Ambrósio (id. 101758978), afirmando ter adquirido o imóvel do executado Djair em 1987 e vendido para a Apelante em 08 de setembro de 2002.

Além disso, juntou a Declaração de Ataides Olimpio Costa (id. 101758978), relatando conhecer a Embargante há mais de 25 (vinte e cinco) anos e ter lhe ajudado a construir uma casa de alvenaria medindo 12x30m no ano de 2004, com a doação e auxílio de moradores de Figeuirópolis.

Ainda, consta nos autos o Cadastro da Requerente (id. 101758978) e o Termo de Adesão ao Programa Habitacional Meu Lar, do Governo do Estado de Mato Grosso, a ser efetivado pelo Município de Figueirópolis D’Oeste (id. 101758978), assinado pela Apelante e pelo Prefeito Municipal, no ano de 2003.

Sobre a possibilidade de oposição de embargos de terceiros, tem-se que, conforme preceitua a Súmula n. 84 do STJ, “
é admissível mesmo quando fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”

É pacífico o entendimento segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé. Assim, basta que possua (posse) ou tenha (propriedade) bem atingido por penhora. Tal direito é também garantido àqueles cuja posse seja proveniente e contrato de promessa de compra e venda, embora sem registro, conforme a dicção da referida Súmula.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução. 2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas. 3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido. 4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1580631/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. 3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora. 5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. 6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. 7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ. 8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1809548/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No caso em comento, embora não possua instrumento particular de compra e venda, a Apelada comprovou, através dos documentos juntados aos autos, sobretudo pelo seu Cadastro e pelo Termo de Adesão ao Programa Habitacional Meu Lar, que adquiriu o imóvel penhorado no executivo fiscal antes da realização da penhora sobre o bem, sendo possuidora de boa-fé, tendo o imóvel como o único lar e de sua família.

É importante analisar pormenorizadamente o caso em questão, tendo em vista que todas as provas carreadas ao processo indicam que a Apelante é pessoa simples e não alfabetizada, tendo a posse direta da referida área e construído a sua residência através o programa habitacional “Meu Lar”, sendo certo que consta do Cadastro de id. 101758978 todas as informações e medidas referentes a área penhorada.

Logo, ao que tudo indica, o negócio jurídico, por mais que não tenha sido formalizado, ocorreu antes da penhora e presume-se realizado de boa-fé, além de que não foi desconstituído no decorrer do processo.

Portanto, tudo o que os autos indicam constituem meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal. É desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente ou possuidor de boa-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para desconstituir a penhora efetivada sobre o bem registrado com a matrícula n. 1523, arquivada junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Jauru/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1o VOGAL - DES. MARCIO VIDAL (Convocado), AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, para desconstituir a penhora efetivada sobre o bem registrado com a matrícula n. 1523, arquivada junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Jauru/MT
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] 2. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar ser a parte embargante Margarete Ângela de Carvalho titular do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru (MT), localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste (MT).

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno a parte embargante Margarete Ângela de Carvalho ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6. P.R.I.C. [...]. (Id. 101758987 – fls. 7).

Nos embargos de terceiros é alegado que o devedor que figura no polo passivo da execução fiscal, “
o Sr. Djair Cazarini, nos idos de 1987, procedeu com a venda do imóvel em comento para a Sra. Ana da Silva Brandão Ambrósio, no qual permaneceu no referido bem até o ano de 2002, oportunidade que procedeu com a venda em 2002 para a Sra. Margarete Ângela de Carvalho
” (inicial, Id. 101758978 – fls. 5).

Já a matrícula no 1523 registrada no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru consta que o proprietário do bem imóvel é Djair Cazarini desde 18 de setembro de 1986 (Id. 101758978 – fls. 31).

Além disso, na referida matrícula averbou-se, em 13 de março de 2009, a penhora do bem imóvel ocorrida em 16 de fevereiro de 2001, por força de decisão judicial prolatada na execução fiscal, autos no 56/2000, em curso na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, proposta em 10 de outubro de 2000, em que figuram como partes o Estado de Mato Grosso e Djair Cazarini, cujo objeto consiste na cobrança de multa administrativa, no valor original de R$ 496,40: quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos, por infração ao meio ambiente decorrente do
transporte de pescado recém capturado
, conforme certidão de dívida ativa no 897/99-A (Id. 101758978 – fls. 28).

É de se registrar que, a demora na averbação da penhora às margens da matrícula no 1523 decorreu de culpa do Judiciário, uma vez que a carta precatória expedida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital em 4 de fevereiro de 2005, foi cumprida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú somente na data de 13 de março de 2009, conforme informações existentes no ofício do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru, datado de 16 de março de 2009 (Id. 101758978 – fls. 30).

Consoante auto de penhora e depósito, Djair Cazarini e sua esposa Maria Delbem Cazarini foram intimados, em 16 de fevereiro de 2001, acerca da penhora do bem imóvel localizado na rua Alagoas, no 13, quadra 37, Município de Figueirópolis D’Oeste, observado que aqueles estavam presentes no local, ou seja, residiam naquele imóvel à época dos fatos (Processo Judicial Eletrônico no 132-28.2000.8.11.0082, Id. 46084683 – fls. 50/52).

De outro lado, apesar de Ana da Silva Brandão Ambrósio ter declarado que teria adquirido o imóvel de Djair Cazarini no ano de 1987 e, posteriormente, o teria vendido à apelante em 8 de setembro de 2002 (declaração escrita data de 13 de março de 2015, Id. 101758978 – fls. 14), constata-se que era Djair Cazarini quem residia no imóvel em 16 de fevereiro de 2001 (data da penhora).

Constata-se, ainda, a inexistência de prova do negócio jurídico celebrado entre Ana da Silva Brandão Ambrósio e Djair Cazarini no ano de 1987, a revelar que este era o real proprietário e possuidor do bem à época da efetivação da penhora.

Dessa forma, pretende a apelante desconstituir a constrição com fundamento em simples alegação de posse, já que não há prova de
compromisso de compra e venda
, muito menos, da transferência de propriedade mediante registro, conforme dispõem o artigo 676 do Código Civil revogado e o artigo 1.245 do em vigor.

Art. 676. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem depois da transcrição ou da inscrição, no registro de imóveis, dos referidos títulos (arts. 530, n I, e 856), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Todavia, os embargos de terceiros são admissíveis quando a posse decorre de
compromisso de compra e venda
, ainda que desprovido de registro, o que não se aplica à hipótese, visto que a alegação de posse está fundamentada em
declaração
de particular.

[...] A jurisprudência desta Corte entende que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, constitui meio hábil a impedir a constrição do bem imóvel em execução fiscal e impede a configuração de fraude à execução. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ,
in verbis
: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.’ [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1934103/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2021).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1795148/
MT
, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2019).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência do não provimento da apelação, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente:

Esclareço que a apelante realmente juntou a declaração do senhor Ataides Olimpio Costa (id. 101758978), relatando conhecer a embargante há mais de vinte e cinco anos e de tê-lá ajudado a construir uma casinha de alvenaria no ano de 2004.

Consta também dos autos (id. 101758978), no cadastro da requerente (id 101758978), termo de adesão ao Programa Habitacional Meu Lar do Governo do Estado de Mato Grosso, a ser efetuado pelo município de Figueirópolis, o qual está assinado por ele e pelo prefeito municipal.

Logo, embora não houvesse contrato escrito não averbado, ela tem a posse do imóvel.

Ademais, trata-se de pessoa humilde, carente, que está sofrendo a penhora de um imóvel. Não posso dizer que a mesma não tem posse do imóvel, porque realmente consta do processo.

Mantenho meu voto para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa para desprover o recurso.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Cralos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARGARETE ANGELA DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000313-12.2015.8.11.0047, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por não vislumbrar ser a parte embargante titular do imóvel registrado na Matrícula n. 1523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru/MT, localizado no Lote 13, Quadra 47, Município de Figueirópolis D’Oeste/MT.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que, o executado Sr. Djair Cazarini, nos idos de 1987, procedeu com a venda do imóvel em comento para a Sra. Ana da Silva Brandão Ambrósio, quando não pesava contra ele qualquer feito executivo que pudesse macular a compra e venda havida entre as partes, tendo esta última alienado o imóvel para a embargante no ano de 2002.

Sustenta que reside com a sua família no local, tendo realizado melhorias no bem imóvel no ano de 2003, através do programa habitacional “MEU LAR”, efetivado pelo Município de Figueirópolis em parceria com o Estado de Mato Grosso, sendo esse bem a sua única moradia.

Assevera não ser parte no processo de execução, porém, afirma sofrer com os efeitos da penhora que se deu por ato judicial.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja desconstituída a penhora efetivada sobre o bem de propriedade da Embargante registrado com a matrícula n. 1523, arquivada junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Jauru/MT.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 101758991).

É o relatório.

O Exmo.
Relator
, dr. Alexandre Elias Filho, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de reformar o ato sentencial, a desconstituir a penhora efetivada no imóvel registrado na matrícula no 1523, arquivada junto ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Jauru.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
, na qualidade de
2o Vogal
, pediu vista dos autos.

Em sequência, então,
foi proferido o voto do 2o Vogal
, em sentido divergente, a
negar provimento
ao recurso, e manter o ato sentencial, além de majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

O Exmo.
Des. Marcio Vidal, 1o Vogal
, votou no sentido de acompanhar o voto de divergência, a negar provimento ao recurso.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que a Recorrente (Margarete Angela de Carvalho) sustenta que restou demonstrado por meio dos documentos colacionados, que efetuou a compra do imóvel, alvo da penhora, em 2002, ou seja, momento em que não haveria restrições no bem, tampouco tentativa de constrição patrimonial.

Afirma, em resumo, que, seria adquirente de boa-fé, além de que seria bem de família, que não poderia ser penhorado, logo, pugna pela reforma do ato sentencial.

Como já mencionado, o Exmo. Relator pontua que foi demonstrado que a Apelante é possuidora de boa-fé do imóvel, e que este seria o único de bem de sua residência e de sua família, a caracterizar a impenhorabilidade.

Neste sentido, reformou o ato sentencial.

O 2o Vogal, em divergência, consignou em seu voto que a Recorrente busca a desconstituição da penhora por simples alegação de posse, eis que não há prova de compromisso de compra e venda, ou da transferência da propriedade, a impossibilitar, portanto, a reforma do ato sentencial.

O 1o Vogal, então, decidiu por acompanhar o Voto tecido pelo Des. divergente.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto do Relator, ou seja, o apresentado pelo eminente Dr. Alexandre Elias Filho, deve ser acompanhado.

Inicialmente, é relevante apontar que, a questão possui relação intrínseca com os documentos abarcados, eis que giram em torno de propriedade de bem.

Como já apontado alhures, a Apelante, por meio da presente ação, visa desconstituir constrição patrimonial determinada, e efetivada, nos autos de Execução Fiscal no 132-28.2000.8.11.0082.

O feito executivo se trata de cobrança de R$ 13.854,45 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais quarenta e cinco centavos), a título do não pagamento de multa ambiental, sendo que consta, como devedor,
Djair Cazarini
.

Abstrai-se, das argumentações realizadas pelas partes, que, o referido devedor teria alienado, em 1987, o imóvel registrado na matrícula no 1.523 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Jauru, localizado no lote 13, quadra 47, do Município de Figueirópolis D’Oeste, para
Ana da Silva Brandão Ambrósio
.

Destarte, foi juntada declaração da referida (ID no 101758978 – fl. 14), a afirmar a compra do imóvel, em 1987, bem como, a alienação deste em 2002 à Apelante.

Existem, ainda, outros documentos que foram colacionados pela Recorrente, a fim de atestar suas alegações, mas que serão destrinchados em momento oportuno.

Acerca destas considerações, observa-se certa inconsistência, uma vez que não há qualquer documento a apontar a alienação do imóvel, sendo que o único proprietário, a constar na respectiva matrícula, é Djair Cazarini (ID no 101758978 – fl. 31).

Consta, ainda, na referida matrícula, que, foi efetuada averbação em 13-3-2009, de penhora do bem, realizada em 16-2-2001, por força de decisão judicial proferida em outra execução fiscal (no 56/2000), sendo que a determinação foi realizada em 4-2-2005, mas efetivamente cumprida apenas na aludida data, em razão de questões inerentes ao Poder Judiciário.

O Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, consignou que Djair Cazarini foi intimado da penhora em 16-2-2001, no referido imóvel, consoante informações abarcadas nos autos do Processo Judicial Eletrônico no 132-28.2000.8.11.0082 (ID no 46084683 – fls. 50/52).

Ao analisar o referido documento, averígua-se a intimação do referido, mas se constata que o referido não residia no local penhorado, mas na rua Minas Gerais, no 262, em Figueirápolis D’Oeste (MT).

Acerca deste ponto, é relevante destacar, ainda, que, no mandado, consta a seguinte informação:
DJAIR CAZARINI, CPF
[...]
, localizado na Rua Minas Gerais, 262, município de Figueiróplis D’Oeste/MT
.

Na certidão de citação restou registrado (ID no 46084683 -fls. 52):

[...]

Aos dezesseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e um, às 10:00 hs, dez horas, dirigi-me ao endereço constante no mandado, e lá estando, procurei por, DEJAIR CAZARINI, e encontrando-o citei-o de todo conteúdo do mandado, o qual apôs
(sic)
ler e achar conforme exarou sua assinatura no verso
[...]

É possível abstrair, então, que, o endereço do referido seria a Rua Minas Gerais, no 262, no Município de Figueirópolis D’Oeste (MT), sendo que, ao observar o procedimento, verifica-se que todas as intimações subsequentes foram efetuadas na referida localidade, e restaram frutíferas.

Feitas estas considerações, é necessário avaliar que o feito gira em torno da veracidade das alegações da Apelante, sendo que de um lado há os indícios da posse da referida, e de outro, os documentos que apontam a ausência de instrumento a assegurar este fato.

No caso, ao se basear na matrícula do imóvel, é certo que a referida não possui qualquer relação com o imóvel, eis que, como já apontado, não há qualquer instrumento a garantir esta circunstância.

Evidencia-se, contudo, que a Recorrente possui, de fato, posse do imóvel.

Isto se dá em razão de dois documentos.

O primeiro é a declaração disposta por
Ataides Olímpio Costa
(ID no 101758978 – fl. 15), em que o referido certifica que, há mais de 25 (vinte e cinco) anos – em 2004 – auxiliou na construção de uma casa de alvenaria para a Apelante, em que esta residira com a família, no imóvel penhorado.

É certo que, por se tratar de mera declaração, este não possuiria força para qualquer assunção.

Mas, observa-se que a Recorrente efetuou Termo de Adesão ao Programa Habitacional
Meu Lar
, este que é de iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso, e efetivado pelo Município de Figueirópolis D’Oeste, sendo que este, ainda, foi assinado pelo Prefeito do Município à época, em 2003 (ID n 101758978 – fls. 16/19).

Além destas questões, há o fato de que a Apelante é pessoa simples, e analfabeta, conforme se verifica, pela simples observação de seu RG.

A partir destas considerações, há de se avaliar que, embora não haja registro, somados os indícios, deduz-se que a Recorrente é adquirente, e possuidora de boa-fé do imóvel.

No caso, como bem registrado pelo Relator, a jurisprudência pátria admite a oposição de Embargos de Terceiro para manter o direito de posse de terceiro de boa-fé, mesmo na hipótese de contrato sem registro.

Confira-se a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIALO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte entende que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, constitui meio hábil a impedir a constrição do bem imóvel em execução fiscal e impede a configuração de fraude à execução. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ, in verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.934.103/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.).

Acerca, ainda, da boa-fé, é relevante apontar o que registrou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 956.943/PR, este foi submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (Tema no 243):

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

[...]

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

[...]

(REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.).

Na presente hipótese, há de se mencionar, mais uma vez, que a Apelante agiu de boa-fé, em razão de todos os documentos colacionados, e não há qualquer apontamento que possa desconstituir esta questão.

Assim, diante de todo o exposto, é certo que não há como se manter a penhora realizada, ante a boa-fé da Apelante, acerca da compra do bem, mesmo com instrumento sem registro.

Reforça-se este ponto no sentido de que restou comprovada a boa-fé da Apelante, uma vez que, como já disposto, esta circunstância se presume, e, da mesma forma, não há qualquer alegação no tocante à sua má-fé.

Assim, conclui-se que, em razão da boa-fé da referida, aliado aos documentos constantes nos autos, principalmente o Termo de Adesão ao Programa Habitacional
Meu Lar
, em que a mencionada registra como sempre
proprietária
do imóvel constrito, efetuo meu voto no sentido de dar provimento ao apelo.

Dessa forma, peço vênia ao Des. Luiz Carlos da Costa, 2o Vogal do Recurso de Apelação Cível, e ao Des. Marcio Vidal, 1o Vogal, para
acompanhar
o Eminente Relator, Alexandre Elias Filho, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Margarete Angela de Carvalho, a fim de desconstituir a penhora efetivada sobre o bem registrado com a matrícula no 1523, arquivado junto ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Jauru.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022